Tribunal: TJDFT
Processo: 0727157-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A (agravante/exequente) contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0702754-35.2019.8.07.0001 proposto em face de HOME HELP TRANSPORTE E ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR LTDA - ME e JAMILLY MARMO MOURÃO LEAL (agravados/executados), que indeferiu a suspensão da CNH do agravado, nos seguintes termos (ID 132527419 dos autos de origem): (...) Indefiro a suspensão da carteira de habilitação da parte executada, pois essa medida em nada contribuirá para a satisfação do crédito, já que a responsabilidade, no direito das obrigações, é, em regra, patrimonial (art. 391 do CC). Concedo à parte credora o derradeiro prazo de 30 (trinta) dias para informar a localização do veículo de placa OVM 5154, sob pena de cancelamento da restrição e extinção. (...) Em suas razões recursais (ID 38317158), o agravante alega que a decisão agravada está equivocada, uma “vez que o Código de Processo Civil trouxe inovações de cunho processual sopesando dois princípios constitucionais, a dignidade da pessoa humana e a segurança jurídica, além de outros princípios reflexos como o devido processo legal, ampla defesa, contraditório e razoável duração do processo, visando dar maior efetividade à execução, nos termos do artigo 797, do mesmo Codex.” (ID 38317158 – Pág. 5) Diz que a decisão agravada fere os princípios da razoável duração do processo e da cooperação. Afirma que a execução não deve se limitar às medidas de constrição patrimonial e que o Código de Processo Civil inovou ao incumbir o magistrado de determinar todas as medidas necessárias para assegurar a efetividade do processo, nos termos do artigo 139, inciso IV. Aduz que esgotados os meios tradicionais para satisfação do crédito, como no caso, o juiz deve adotar outras medidas que imponham o cumprimento da obrigação. Defende que tais medidas não violam os direitos constitucionais do agravado, pois não se trata de limitar deliberadamente o direito de locomoção, mas sim de desincentivar a inadimplência e satisfação do crédito objeto da demanda originária Ao final, pede antecipação da tutela recursal, para determinar a suspensão da CNH do agravado e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 38317157). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pela via estreita da análise que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos necessários a amparar a concessão da liminar pretendida. Isso porque, apesar das alegações despendidas e nada obstante o agravante ter realizado diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis dos agravados para satisfazer seu crédito, não vislumbro, por ora, a presença da probabilidade de provimento do recurso. Isto porque, a suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH) revela-se, ao menos em uma análise superficial, medida coercitiva desproporcional ao escopo do processo executivo, em que se busca a satisfação do crédito com menor onerosidade ao executado, devendo responder pela dívida seu patrimônio e não a pessoa do devedor. Sobre o tema já se manifestou esta Corte de Justiça. Confira-se: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA NÃO QUITADA. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO. DESPROPORCIONALIDADE. CADASTRO DE INADIMPLENTES. I Segundo a cláusula geral de efetivação, art. 139, inc. IV, do CPC, o Juiz determinará, dentre outras, todas as medidas indutivas necessárias para assegurar o cumprimento das ordens judiciais. Não obstante a previsão legal, a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte não guardam qualquer relação com a pretensão do credor ou com o objeto da ação, nem há qualquer elemento que permita concluir que serão hábeis a conferir efetividade ao processo, portanto inadequadas e desproporcionais. II - É admitida a inclusão do nome da executada nos cadastros de inadimplentes, pois, citada na ação de execução de título extrajudicial, permaneceu inerte quanto ao pagamento da dívida, art. 782, §3o, do CPC/15. III Agravo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.1069762, 07115906820178070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/01/2018, Publicado no DJE: 26/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Nesse sentido, inclusive, já exarei voto em processo se minha relatoria, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REQUERIMENTO. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO CNH. APREENSÃO DO PASSAPORTE. 1. A suspensão da CNH e a apreensão do passaporte do devedor não guardam relação com a dívida, pois trata-se de medidas desproporcionais e dissociadas da finalidade do procedimento executivo, qual seja a satisfação do crédito exequendo. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1391388, 07131240820218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 17/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Assim, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante da ausência de probabilidade do direito invocado, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.